Tribunal: TJBA
Processo: 8044709-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044709-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA registrado(a) civilmente como MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

AGRAVADO: MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Advogado(s)
:
VALTER ALBERTO MATTEO JUNIOR, IZAQUE SILVIO DE SA

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores via SISBAJUD e restrição de veículos via RENAJUD. Modo menos gravoso de execução. Indeferimento. Manutenção da decisão.

A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a preferência legal pela penhora em dinheiro ou se as circunstâncias excepcionais alegadas pela executada justificariam a aceitação dos veículos oferecidos como garantia da execução.

A ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC privilegia o dinheiro em razão de sua maior liquidez e facilidade de conversão em pagamento ao credor.

Embora a executada tenha alegado dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, não logrou demonstrar de forma inequívoca a impossibilidade de suportar a penhora de valores.

A dupla garantia (dinheiro e veículos) não configura onerosidade excessiva quando há fundada dúvida sobre a suficiência dos bens oferecidos para garantir integralmente o débito executado.

O princípio da menor onerosidade da execução não se sobrepõe à ordem legal de preferência da penhora, devendo ser aplicado excepcionalmente e mediante prova robusta da situação alegada.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8044709-32.2024.8.05.0000; Recorrente: DINAMO ENGENHARIA LTDA. Recorrido: MUNDO LINHA VIVA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .